Tribunal: TJPA
Processo: 0804064-30.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804064-30.2024.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: BIDDEN COMERCIAL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACESSO À INFORMAÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO INJUSTIFICADA A REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Bidden Comercial Ltda. A empresa, vencedora de procedimento licitatório, forneceu produtos ao SAAE de Tucuruí e, diante da omissão da Administração Pública em responder a sucessivos requerimentos administrativos — protocolados entre abril e julho de 2024, via plataforma Fala.BR e e-mails —, postulou judicialmente o fornecimento de resposta fundamentada. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Município a responder aos requerimentos, sob pena de multa, e a arcar com custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de primeiro grau é nula por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento tácito de provas complementares; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado do mérito é compatível com o objeto da demanda, que versa sobre acesso à informação e não requer dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, do CPC, é legítimo quando a matéria for unicamente de direito ou os autos contiverem prova documental suficiente para o convencimento do juízo, como ocorre no caso concreto.

4.

Compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento implícito quando há fundamentação sobre a suficiência da prova constante dos autos.

5.

A controvérsia judicial limita-se à omissão da Administração Pública em responder a pedidos de informações públicas, cuja existência e conteúdo foram comprovados documentalmente, sendo irrelevantes outras provas para a resolução da demanda.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ admite o julgamento antecipado quando a prova documental existente for apta a formar o convencimento do juízo, afastando a nulidade por cerceamento de defesa.

7.

A omissão da Administração em prestar informações solicitadas por particular viola o direito constitucional de acesso à informação (art. 5º, XXXIII, CF/88), bem como os deveres de transparência e publicidade (art. 37, caput, CF/88), configurando ato ilícito nos termos da Lei nº 12.527/2011.

8.

A alegação de dificuldades administrativas ou financeiras não exime o ente público de cumprir a obrigação de prestar informações, sobretudo quando se trata de dados públicos e preexistentes.

9.

O recurso revela-se protelatório, não apresentando fundamentos jurídicos idôneos para a reabertura da instrução ou reforma da sentença, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando os autos contêm prova documental suficiente à formação do convencimento do juízo.

2.

A Administração Pública tem o dever de responder, de forma fundamentada e tempestiva, aos requerimentos administrativos que versem sobre informações públicas.

3.

A omissão injustificada no fornecimento de informações públicas viola o direito constitucional de acesso à informação e enseja obrigação de fazer judicialmente exigível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIII; 37, caput; CPC, arts. 355, I, 370 e 1.026, §2º; Lei nº 12.527/2011, arts. 10 e 32, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1797792/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023;
STJ, AREsp 2427373/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 21.11.2023, DJe 24.11.2023;
STJ, AgInt no AREsp 2425714/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
BIDDEN COMERCIAL LTDA
., julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

Historiando os fatos, Bidden Comercial Ltda. ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, após sagrar-se vencedora do Pregão Eletrônico nº 8.2023-032, forneceu ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Tucuruí (SAAE) produtos químicos no montante de R$ 111.860,00 (cento e onze mil, oitocentos e sessenta reais), conforme Ordem de Compra de 02/10/2023 e Nota Fiscal nº 7747.

Alegou que, embora vencido o prazo contratual para pagamento, o Município permaneceu inerte frente a reiterados requerimentos administrativos, formulados por intermédio da plataforma Fala.BR e por e-mails, entre abril e julho de 2024, os quais restaram sem resposta.

Alegou violação ao direito de acesso à informação, previsto no art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 12.527/2011. Requereu, liminarmente, que o réu fosse compelido a responder de maneira fundamentada aos requerimentos, e, ao final, a confirmação da tutela e a condenação do Município na obrigação de fazer, com imposição de multa diária e custas processuais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
na
OBRIGAÇÃO DE FAZER
consistente em apresentar resposta circunstanciada e devidamente motivada a todos os requerimentos administrativos formulados pela parte autora e listados na petição inicial, fornecendo a documentação e as informações solicitadas.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da presente decisão, a contar da intimação pessoal do ente público. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a 30 (trinta) dias, sem prejuízo de sua majoração, nos termos do art. 537 do CPC.

Em razão do princípio da causalidade, condeno o Município de Tucuruí ao pagamento das custas processuais, já recolhidas pela autora, e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o baixo valor atribuído à causa e a natureza da demanda.”

Inconformado com a sentença, o Município de Tucuruí interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento, ainda que tácito, da produção de provas documentais complementares, as quais, segundo sustenta, seriam essenciais para esclarecer os motivos da inadimplência e subsidiar eventual responsabilização administrativa ou ação indenizatória futura.

Sustenta que a decisão antecipatória de mérito, proferida com fulcro no art. 355, I, do CPC, ocorreu sem decisão específica e fundamentada de indeferimento das provas pleiteadas, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Aduz que a presente demanda versa sobre matéria de fato que demandaria dilação probatória e que a antecipação do julgamento impossibilitou a produção de elementos essenciais à sua defesa. Invoca jurisprudência pátria a fim de demonstrar que o indeferimento tácito de provas sem fundamentação específica enseja nulidade da sentença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença e os autos retornem ao juízo de origem, a fim de que se reabra a instrução probatória. Pleiteia, ainda, a condenação da parte adversa ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 30171527), a empresa apelada, Bidden Comercial Ltda., sustenta que a sentença não merece reforma, pois a lide versa sobre o dever de transparência da Administração Pública e não requer ampla dilação probatória. Ressalta que o cerne da controvérsia está na omissão do Município em responder aos requerimentos administrativos, os quais versam sobre informações de natureza pública e preexistente, que deveriam estar prontamente disponíveis.

Argumenta que o juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão ao reconhecer que a documentação acostada aos autos era suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo legítima a opção pelo julgamento antecipado do mérito, conforme autorização do art. 355 do CPC. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, além da fixação de honorários recursais.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível (ID 30501417), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, destacando que não houve cerceamento de defesa, uma vez que os documentos já constantes nos autos eram suficientes para a formação do convencimento do magistrado. Ressaltou que o julgamento antecipado da lide, nas hipóteses do art. 355 do CPC, constitui faculdade do juiz quando entender desnecessária a produção de outras provas. Enfatizou que o próprio apelante reconheceu a omissão e que a demanda versa exclusivamente sobre o dever de transparência, não exigindo dilação probatória. Concluiu pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Tucuruí.

O Município de Tucuruí se insurge contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Bidden Comercial Ltda., julgou procedente o pedido formulado na exordial, condenando o ente municipal à obrigação de apresentar resposta circunstanciada e motivada aos requerimentos administrativos apresentados pela empresa autora.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia cinge-se à alegação de cerceamento de defesa por parte do recorrente, em virtude de ter sido proferido julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas documentais complementares que, segundo alega, seriam indispensáveis à elucidação dos motivos da inadimplência contratual e à eventual responsabilização administrativa de agentes públicos.

A pretensão recursal, contudo, não encontra amparo na legislação processual civil pátria nem tampouco respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Com efeito, dispõe o art. 370 do CPC que compete ao magistrado, como destinatário da prova, a condução do processo em conformidade com os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, podendo indeferir as diligências probatórias que considerar inúteis ou protelatórias.

No caso em exame, o juízo de primeiro grau, ao sentenciar a demanda, fundamentou-se na suficiência da prova documental acostada aos autos, que evidenciava, de forma inequívoca, a omissão do Município de Tucuruí em responder aos diversos requerimentos administrativos apresentados pela empresa autora, os quais versavam sobre informações públicas atinentes à execução de contrato administrativo regularmente celebrado. Observa-se que tais requerimentos, apresentados via plataforma Fala.BR, foram ignorados pela Administração, conforme reconhecido expressamente pela própria parte ré em sua contestação.

Dessa forma, o julgamento antecipado do mérito encontra-se devidamente amparado no ordenamento jurídico e foi corretamente aplicado pelo juízo de origem, não havendo que se falar em nulidade da sentença. A jurisprudência pátria tem reiteradamente assentado que o indeferimento de provas requeridas, quando fundado na suficiência da documentação já existente nos autos, não configura cerceamento de defesa. A esse respeito, é elucidativa a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas inúteis ou protelatórias. Precedentes.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1797792 SP 2020/0315659-7, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

“O julgamento antecipado do pedido é possível quando não houver a necessidade de produção de outras provas para além daquelas consignadas inicialmente pelas partes. Inteligência do art. 355, inciso I, do CPC/2015.”

(STJ - AREsp: 2427373 AL 2023/0268871-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2023)

Mais recentemente, a Corte reafirmou esse entendimento:

“
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado
”

(STJ - AgInt no AREsp: 2425714 AM 2023/0241323-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

No caso sub judice, como bem pontuado pelo juízo a quo, os pedidos de informação realizados pela empresa autora referem-se a dados públicos — cronologia de pagamentos, justificativas para inadimplemento, andamento processual e cópias de processos administrativos — que a Administração tem o dever legal de fornecer, conforme estabelece a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

A recusa ou a omissão reiterada na resposta a tais requerimentos configura ato ilícito, conforme preceituado no art. 32, I, da referida legislação, e viola os princípios constitucionais da publicidade e da eficiência (art. 37 da CF).

Ao contrário do que sustenta o apelante, a eventual demonstração de dificuldades financeiras ou de instabilidade administrativa não exime a Administração Pública de cumprir seus deveres legais, mormente aquele que impõe a obrigação de prestar informações ao administrado. O direito à informação possui assento constitucional (art. 5º, XXXIII, CF) e deve ser resguardado como expressão da cidadania e do controle social sobre a coisa pública.

Ademais, a própria Procuradoria de Justiça, em seu parecer técnico exarado às fls. ID 30501417, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, asseverando que a a demanda não necessita de ampla dilação probatória, versando sobre matéria eminentemente de direito, o que justifica perfeitamente o julgamento antecipado de mérito. Isto porque o objetivo da parte autora na presente ação não é o efetivo pagamento da obrigação em atraso, mas sim obter resposta aos diversos requerimentos feitos junto ao ente público, baseando seu pedido no dever de transparência da municipalidade,

Portanto, a insurgência recursal revela-se meramente protelatória, carecendo de elementos mínimos que justifiquem a reabertura da instrução probatória. A sentença proferida encontra-se irretocável, tanto sob o prisma formal quanto material, sendo impositiva sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tucuruí, mantendo-se incólume a sentença de 1º grau, por seus próprios fundamentos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/12/2025